Tribunal: TJSP
Processo: 2251607-73.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, 'caput', e 35, 'caput', ambos da Lei no 11.343/06) – Pedido de absolvição, em relação ao delito de associação para o tráfico, sob o argumento da insuficiência de provas – Pleito subsidiário de redução das penas-base aos mínimos montantes legais – Revisão Criminal,

Ementa:

Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, 'caput', e 35, 'caput', ambos da Lei no 11.343/06) – Pedido de absolvição, em relação ao delito de associação para o tráfico, sob o argumento da insuficiência de provas – Pleito subsidiário de redução das penas-base aos mínimos montantes legais – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Ação revisional julgada improcedente.